Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701255-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIA VAREJO S/A D E S P A C H O Diante do pedido formulado pelo apelado (ID 52471468), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. O pedido deve ser formulado até o início da sessão. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator